Tribunal: TJPA
Processo: 0846228-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846228-08.2020.8.14.0301

APELANTE: AZZURRO CAFFE LTDA

APELADO: SHOPPING CENTER MODELO S.A., SHOPPING CENTER PARICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Shopping Center Paricá S.A. e Shopping Center Modelo S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, sob o fundamento de inovação recursal e incidência da revelia nos termos do artigo 344 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por inovação recursal e revelia, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia das agravantes no juízo de origem acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme artigo 344 do CPC, não afastada por prova nos autos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a inovação recursal, ressalvando matérias de ordem pública ou fatos supervenientes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5. O contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos no momento processual adequado, sendo inviável rediscutir matéria preclusa na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É vedada a inovação recursal, salvo matérias de ordem pública ou fatos supervenientes, não sendo possível a reabertura da discussão de questões preclusas em razão da revelia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 344 e 1.022."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/02/2021."

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Shopping Center Paricá S.A. e Shopping Center Modelo S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática (ID 22301188) que não conheceu da Apelação Cível, sob o fundamento de que a matéria alegada configurava inovação recursal, sendo vedada sua discussão em grau de recurso, além de que se operou a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Os agravantes (ID 23293019) alegam, em síntese, que a decisão recorrida cerceou seu direito ao contraditório e ampla defesa, ao impedir a rediscussão da matéria no âmbito do recurso de apelação. Sustentam, ainda, a necessidade de revisão da decisão de primeiro grau, especialmente no que tange à aplicação de multa contratual e juros de mora, bem como na interpretação do contrato firmado entre as partes.

Intimada, a parte agravada Azzurro Caffe Ltda. apresentou contrarrazões (ID 23647089), defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo, inclusive, a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o presente recurso possui caráter manifestamente protelatório.

É o relatório

Incluído em pauta

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso

A decisão monocrática impugnada fundamentou-se na revelia das agravantes no juízo de origem, nos termos do artigo 344 do CPC/2015, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver prova contrária nos autos, o que não se verificou no caso concreto.

Oportuno ressaltar que, na fase recursal, não cabe discutir fatos que não foram impugnados na fase de conhecimento, sob pena de configuração de inovação recursal, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.(...)
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Dessa forma, a decisão agravada não padece de qualquer vício ou ilegalidade, devendo ser integralmente mantida.

Os agravantes alegam ainda, que o não conhecimento da apelação violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Todavia, essa argumentação não prospera, uma vez que tiveram a oportunidade de apresentar sua defesa na fase de conhecimento e não o fizeram.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser exercidos no momento processual adequado. Como bem assevera a doutrina processualista, o direito de defesa não é absoluto, devendo observar os limites do devido processo legal e as regras de preclusão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 19/03/2025